Tribunal: TRF3
Processo: 5034914-87.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 10a Turma.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
257/1327)

5034914-87.2022.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5034914-87.2022.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VALDECIR DONIZETTI CHEFER

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE ZUMSTEIN - SP116509-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E RUÍDO. EFICÁCIA DO EPI. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. REAFIRMAÇÃO DA DER. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária ajuizada por segurado, objetivando o reconhecimento de períodos de atividade especial exercidos em indústrias cerâmicas, com exposição habitual e permanente a ruído e agentes químicos, a conversão do tempo especial em comum e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com possibilidade de reafirmação da DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a existência de interesse de agir quanto a períodos já reconhecidos administrativamente como especiais; (ii) estabelecer se o período de 06/03/1997 a 13/05/1999 pode ser reconhecido como especial, diante de exposição a agentes químicos e ruído, e alegada eficácia de EPI; (iii) determinar a possibilidade de concessão do benefício mediante reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a ausência de interesse de agir quanto aos períodos já enquadrados administrativamente como especiais, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito nesses intervalos.

Considera-se comprovada a exposição habitual e permanente a agentes químicos (hidrocarbonetos aromáticos) e a ruído no período de 06/03/1997 a 13/05/1999, com base em PPP formalmente válido e laudo técnico judicial.

Afasta-se a neutralização da nocividade pelo uso de EPI quando inexistente comprovação inequívoca de sua eficácia, especialmente em se tratando de ruído e agentes químicos, aplicando-se o entendimento dos Temas 555 do STF e 1090 do STJ.

Reconhece-se a possibilidade de conversão do tempo especial em comum, nos termos do art. 57, § 5o, da Lei no 8.213/91, para períodos anteriores à EC no 103/2019.

Admite-se a reafirmação da DER para data posterior ao requerimento administrativo, quando implementados os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do Tema 995 do STJ, assegurando-se o benefício mais vantajoso ao segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É possível o reconhecimento de atividade especial quando comprovada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, sem a utilização de EPI eficaz.

É admissível a reafirmação da DER para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição quando os requisitos são implementados no curso do processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I; Lei no 8.213/91, arts. 52, 53, 57 e 58; EC no 20/1998, art. 9o; Decretos no 53.831/64, no 83.080/79, no 2.172/97 e no 3.048/99; Decreto no 10.410/2020; CPC/2015, arts. 493 e 933.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Plenário; STF, Tema 555; STJ, REsp 1.397.415/RS, Segunda Turma; STJ, REsp 1.578.404/PR, Primeira Turma; STJ, Tema 995; STJ, Tema 1090; TNU, Súmula 68; TNU, Tema 208.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5034914-87.2022.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE ZUMSTEIN - SP116509-N

APELADO: VALDECIR DONIZETTI CHEFER

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS (Id 252719342) contra sentença proferida (Id 252719338) em 21 de outubro de 2021, nos autos da ação previdenciária ajuizada por VALDECIR DONIZETTI CHEFER, em 24 de janeiro de 2019, objetivando o reconhecimento de períodos de atividade especial e a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Consta dos autos que o autor formulou requerimento administrativo de concessão de benefício (NB 42/170.835.623-9), o qual foi indeferido em 29 de outubro de 2018, sob o fundamento de que não restou comprovada a especialidade dos períodos laborados em indústrias cerâmicas, nos quais alegava exposição a ruído e agentes químicos, tendo sido reconhecidos apenas 33 anos, 02 meses e 25 dias de tempo de contribuição.

Na petição inicial, o demandante sustentou o exercício de atividades nas empresas Indústria Cerâmica São F.L.E., Cerâmica Nemavi Ltda. e Cerâmica Bruta Ltda. ME, com exposição habitual e permanente a níveis de ruído superiores aos limites legais e a hidrocarbonetos aromáticos, pleiteando a conversão do tempo especial em comum pelo fator 1,4, a concessão do benefício desde a DER, ou, subsidiariamente, a reafirmação desta, além da produção de prova pericial técnica

A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, acolhendo as conclusões do laudo pericial judicial para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/02/1991 a 09/02/1995, 01/07/1995 a 05/03/1997 e 06/03/1997 a 13/05/1999, nos quais o autor laborou como ceramista/prenseiro, em razão da exposição habitual e permanente a ruído excessivo e agentes químicos insalubres, sem neutralização eficaz por equipamentos de proteção individual.

Determinou a averbação dos referidos períodos, o recálculo do tempo de contribuição e a concessão do benefício mais vantajoso, com o pagamento das parcelas vencidas corrigidas pelo INPC e acrescidas de juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança, bem como a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante devido até a data da sentença

Irresignado, o INSS interpôs recurso de apelação em 14 de janeiro de 2022, arguindo, preliminarmente, a ausência de interesse processual quanto aos períodos de 01/02/1991 a 09/02/1995 e 01/07/1995 a 05/03/1997, por já terem sido reconhecidos administrativamente, bem como requerendo a suspensão do feito em razão dos Temas 1090 e 998 do STJ.

No mérito, sustenta que o período de 06/03/1997 a 13/05/1999 não pode ser reconhecido como especial, uma vez que a perícia teria sido realizada por similaridade e de forma extemporânea. Alega, ainda, que os agentes químicos indicados (oleína, querosene e óleo diesel) não possuem enquadramento legal nos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99, bem como defende a eficácia dos equipamentos de proteção individual.

Requer, por fim, o afastamento da condenação imposta, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da sucumbência recíproca, além do conhecimento da remessa necessária, por se tratar de sentença ilíquida, nos termos da Súmula 490 do STJ.

Com contrarrazões da parte autora (Id 252719347), subiram os autos a esta Corte.

É o Relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Tempestivo o recurso de apelação do INSS e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas, considerando-se a matéria objeto de devolução.

De início, observo que, de fato, como aduz o INSS, houve enquadramento administrativo dos intervalos de 01/07/1989 a 09/02/1995 e 01/07/1995 a 05/03/1997, nos termos da fl. 85 do processo administrativo em questão, abrangendo os períodos de 01/02/1991 a 09/02/1995, 01/07/1995 a 05/03/1997, razão pela qual inexiste interesse de agir acerca de sua especialidade. Assim, acolho a preliminar e em relação a tais intervalos o feito deve ser extinto sem resolução de mérito.

Rejeito as demais preliminares de suspensão do feito, uma vez que os Temas suscitados (1090 e 998 do STJ) já se encontram com tese firmada e transitados em julgado.

Isto posto, consigno que a controvérsia nos autos diz respeito ao reconhecimento da especialidade do intervalo de 06/03/1997 a 13/05/1999, assim tido em sentença, bem como ao preenchimento dos requisitos para o benefício vindicado, recaindo sobre as demais matérias coisa julgada.

A concessão da aposentadoria por tempo de serviço, hoje tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91.

Vigoravam as seguintes regras para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição aos segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

No tocante ao reconhecimento da especialidade do período, destaque-se que, da edição da Lei no 3.807/60 até a última CLPS, que antecedeu à Lei no 8.213/91, o tempo de serviço especial foi sempre definido com base nas atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo como penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico.

A própria Lei no 8.213/91, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu, em seu artigo 152, que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação em vigor para aposentadoria especial.

Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (art. 66 e Anexo IV).

Destaque-se que o artigo 57 da Lei no 8.213/91, em sua redação original, deixou de fazer alusão a serviços considerados perigosos, insalubres ou penosos, passando a mencionar apenas atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que o artigo 58 do mesmo diploma legal, também em sua redação original, estabelecia que a relação dessas atividades seria objeto de lei específica.

A redação original do artigo 57 da Lei no 8.213/91 foi alterada pela Lei no 9.032/95 sem que até então tivesse sido editada lei que estabelecesse a relação das atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, não havendo dúvidas até então que continuavam em vigor os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

Em resumo, desde 29/04/95, com o advento da Lei no 9.032/95, o mero enquadramento por categoria profissional deixou de ser possível, de sorte que a comprovação da efetiva exposição ao agente prejudicial à saúde, de forma permanente, e não ocasional, deveria se dar por meio dos formulários SB-40 e DSS-8030, emitidos pelo empregador ou seu preposto, que se tornou obrigatória.

Posteriormente, a Medida Provisória no 1.523/96, convertida na Lei no 9.528/97, estabeleceu que a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos se realizaria por meio de formulário e laudo técnico sobre as condições ambientais, elaborado por profissional apto. A Lei no 9.528/97 criou o denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, ao acrescentar o §4o ao mesmo art. 58, que previu que "a empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento".

Importante ressaltar que o PPP, instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

Impende frisar que eventuais falhas ou equívocos em seu preenchimento não o tornam, de plano, absolutamente imprestável como prova ou sejam suficientes para descaracterizar o reconhecimento da atividade especial. Isso porque não seria razoável prejudicar o segurado por eventual irregularidade de tal formulário, já que não é o responsável por sua elaboração, senão que a própria empresa empregadora, sem contar que a responsabilidade pela fiscalização cabe ao INSS, conforme § 3o do art. 58 da Lei no 8.213/91.

Se do PPP/formulário/laudo consta a identificação do subscritor, pelo seu nome completo e NIT, e cujas informações foram atestadas por profissional devidamente habilitado, tais elementos são suficientes para presumir a legitimidade do emissor do documento, bem como das conclusões por ele atestadas, cuja prova contrária recai sobre o réu. Mera irregularidade formal não prejudica a comprovação das condições especiais da atividade. (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5007878-83.2020.4.03.6105. Relator(a): Desembargador Federal OTAVIO HENRIQUE MARTINS PORT. Órgão Julgador: 10a Turma. Data do Julgamento: 09/11/2022. Intimação via sistema DATA: 16/11/2022; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5006527-88.2019.4.03.6112. Relator(a): Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN. Órgão Julgador: 9a Turma. Data do Julgamento: 20/07/2022. DJEN DATA: 26/07/2022; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5001062-27.2017.4.03.6126. Relator(a): Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR. Órgão Julgador: 10a Turma. Data do Julgamento: 30/04/2020. Data da Publicação/Fonte: e - DJF3 Judicial 1 DATA 05/05/2020; Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1785112 / SP 0036459-35.2012.4.03.9999. Relator(a): DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI. Órgão Julgador: OITAVA TURMA. Data do Julgamento; 06/05/2019. Data da Publicação/Fonte: e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/05/2019).

Em caso de vícios importantes no PPP, ou impossibilidade de sua obtenção, não há que se falar em nulidade/desconsideração da prova pericial produzida em juízo e com participação de ambas as partes, ou competência da Justiça do Trabalho para tanto, visto que cabe ao Magistrado, no uso do seu poder instrutório, deferir ou não, determinada prova, de acordo com a necessidade e para a formação do seu convencimento, não tendo o mesmo que estar atrelado à determinada prova específica, mostrando-se válida à formação da convicção do magistrado a quo.

Até mesmo porque, a prova pericial é meio adequado e necessário para atestar a sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde para seu enquadramento legal em atividade especial. Diante do caráter social da previdência, o trabalhador segurado não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção da prova técnica.

A Segunda Turma do STJ, inclusive, já se manifestou reconhecendo nos autos do Recurso Especial 1.397.415/RS, de Relatoria do Ministro Humberto Martins, a possibilidade de o trabalhador se utilizar até mesmo de perícia produzida de modo indireto, em empresa similar àquela em que trabalhou, quando não houver meio de reconstituir as condições físicas do local onde efetivamente prestou seus serviços. Diante do caráter social da previdência, o trabalhador segurado não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção da prova técnica.

O entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL. PROVA TÉCNICA. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE PROVIDO.

(...)

2. A tese central do recurso especial gira em torno do cabimento da produção de prova técnica por similaridade, nos termos do art. 429 do CPC e do art. 55, § 3o, da Lei 8.213/1991.

3. A prova pericial é o meio adequado e necessário para atestar a sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde para seu enquadramento legal em atividade especial. Diante do caráter social da previdência, o trabalhador segurado não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção da prova técnica.

4. Quanto ao tema, a Segunda Turma já teve a oportunidade de se manifestar, reconhecendo nos autos do Recurso Especial 1.397.415/RS, de Relatoria do Ministro Humberto Martins, a possibilidade de o trabalhador se utilizar de perícia produzida de modo indireto, em empresa similar àquela em que trabalhou, quando não houver meio de reconstituir as condições físicas do local onde efetivamente prestou seus serviços.

5. É exatamente na busca da verdade real/material que deve ser admitida a prova técnica por similaridade. A aferição indireta das circunstâncias de labor, quando impossível a realização de perícia no próprio ambiente de trabalho do segurado é medida que se impõe.

6. A perícia indireta ou por similaridade é um critério jurídico de aferição que se vale do argumento da primazia da realidade, em que o julgador faz uma opção entre os aspectos formais e fáticos da relação jurídica sub judice, para os fins da jurisdição.

7. O processo no Estado contemporâneo tem de ser estruturado não apenas consoante as necessidades do direito material, mas também dando ao juiz e à parte a oportunidade de se ajustarem às particularidades do caso concreto.

8. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido.

(REsp no 1.370.229-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, v.u., j. 25/02/14, DJe 11/03/14)

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONFIGURAÇÃO. PERÍCIA INDIRETA EM EMPRESA SIMILAR. LOCAL DE TRABALHO ORIGINÁRIO INEXISTENTE. POSSIBILIDADE.

1. “Mostra-se legítima a produção de perícia indireta, em empresa similar, ante a impossibilidade de obter os dados necessários à comprovação de atividade especial, visto que, diante do caráter eminentemente social atribuído à Previdência, onde sua finalidade primeira é amparar o segurado, o trabalhador não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção, no local de trabalho, de prova, mesmo que seja de perícia técnica”. (REsp 1.397.415/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20.11.2013). 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp no 1.422.399-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, v.u., j. 18/03/14, DJe 27/03/14)

Da mesma forma, tem se decidido no âmbito desta Corte (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000326-42.2017.4.03.6115. Relator(a): Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA. Órgão Julgador: 8a Turma. Data do Julgamento: 04/10/2022. DJEN DATA: 07/10/2022; AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5031363-26.2022.4.03.0000. Relator(a): Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN. Órgão Julgador: 9a Turma. Data do Julgamento: 15/06/2023. DJEN DATA: 20/06/2023).

E também não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais, a extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou, ao menos, igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica.

Para mais, a habitualidade e permanência para fins de reconhecimento de atividade especial não pressupõem que a exposição ao agente nocivo seja contínua e ininterrupta durante toda a jornada de trabalho. (REsp 1.578.404/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma, DJe 25.09.2019).

No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), há que se observar o que restou decidido pelo STJ no julgamento do Tema 1.090, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 2082072/RS e outros), no qual se firmou a seguinte tese (ainda não transitada em julgado):

Tese Firmada

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

É preciso destacar, nessa seara, o julgamento do ARE 664335, no qual o E. STF assentou a tese segundo a qual "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial". Sendo assim, para que o EPI seja considerado eficaz é necessário que ele seja capaz de neutralizar a nocividade.

Ressalto que, para períodos anteriores a de 3 de dezembro de 1998, quando entrou em vigor a Lei 9.732, sequer havia no âmbito do direito previdenciário o uso eficaz do EPI como fator de descaracterização da atividade especial. A exigência de informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância só passou a existir com o advento da Medida Provisória 1.729, convertida na Lei no 9.732 /98, alterando a redação do § 2o do art. 58 da Lei no 8.213 /1991, conclusão extraída, inclusive, do §6o do art. 238 da IN no 45 do INSS (TNU – PEDILEF n.o 0501309-27.2015.4.05.8300/PE).

Relativamente aos períodos posteriores, há de se verificar, in casu, conforme definido no Tema 1.090 do STJ “se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor” (grifei).

Desse modo, ainda que haja anotação da utilização de equipamento de proteção individual – EPI no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, admite-se a contagem especial dos períodos requeridos, diante da particularidade do caso, se restou dúvida sobre a sua real eficácia, impondo-se decisão favorável ao autor.

Quanto aos agentes, em se tratando de exposição a “ruído”, o EPI sempre será considerado insuficiente, nos termos da tese firmada junto ao Tema 555 do STF:

I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial; II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. (grifei)

Por sua vez, no caso de exposição a agentes químicos, a aferição da especialidade da atividade laborativa exige que se considere, além da habitualidade e permanência da exposição, a natureza e classificação do agente nocivo envolvido. Para tanto, adota-se como parâmetro técnico a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos – LINACH, elaborada pela Fundacentro com base nas diretrizes da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer – IARC, que classifica os agentes cancerígenos em quatro grupos:

Grupo 1 – Cancerígeno para humanos (evidência suficiente);

Grupo 2A – Provavelmente cancerígeno (evidência limitada em humanos e suficiente em animais);

Grupo 2B – Possivelmente cancerígeno (evidência limitada ou menos robusta);

Grupo 3 – Inclassificável quanto à carcinogenicidade.

A classificação de um agente no Grupo 1 da LINACH representa conclusão científica robusta quanto à sua efetiva carcinogenicidade em humanos, o que justifica, para fins previdenciários, o reconhecimento da presunção de nocividade da exposição habitual, mesmo que haja indicação de EPI eficaz, dada a elevada toxicidade, o potencial cumulativo e a natureza persistente da exposição.

Até 30/06/2020, antes da entrada em vigor do Decreto no 10.410/2020, a regulamentação previdenciária (art. 68 do Decreto no 3.048/1999, na redação anterior) não previa regra normativa expressa sobre a eficácia do EPI como fator de neutralização da nocividade, o que permitia, na prática administrativa e judicial, reconhecer a especialidade da atividade sempre que houvesse exposição habitual a agentes listados nos Grupos 1, 2A ou 2B da LINACH, independentemente da proteção registrada.

O marco temporal de 01/07/2020, por sua vez, corresponde à entrada em vigor do Decreto no 10.410/2020, que alterou substancialmente o artigo 68 do Regulamento da Previdência Social, introduzindo o § 4o, com a seguinte redação:

“Art. 68, § 4o. Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição.”

Nesse contexto, os agentes classificados nos Grupos 2A e 2B da LINACH passaram a depender de verificação técnica concreta quanto à eficácia da proteção individual, não sendo mais presumida sua nocividade a partir de 01/07/2020. Em contraposição, os agentes do Grupo 1 mantêm a presunção de nocividade, mesmo após o novo decreto, justamente por se tratar de substâncias cuja periculosidade à saúde humana já se encontra cientificamente comprovada e reconhecida em nível normativo nacional (LINACH).

Dessa forma, firmam-se os seguintes critérios objetivos para análise da especialidade de atividades com exposição a agentes químicos cancerígenos:

Até 30/06/2020, considera-se presumida a nocividade da exposição a agentes listados nos Grupos 1, 2A e 2B da LINACH, ainda que haja menção à eficácia do EPI, dispensando-se, nesses casos, prova da ineficácia da proteção;

A partir de 01/07/2020, somente os agentes do Grupo 1 da LINACH permanecem sujeitos à presunção de nocividade, sendo suficiente, para o reconhecimento do tempo especial, a comprovação da exposição habitual e permanente;

Para os agentes constantes dos Grupos 2A e 2B, a partir da mesma data, é necessária a análise do PPP e dos documentos técnicos, no sentido de verificar quais EPIs foram fornecidos, e se há correlação direta entre a proteção registrada e o agente descrito. Ausente essa correspondência técnica, afasta-se a presunção de eficácia da proteção, e é possível o reconhecimento da especialidade;

Por fim, agentes que não constem de nenhum dos grupos da LINACH, ou que sejam considerados inclassificáveis (grupo 3), não ensejam o reconhecimento da atividade especial a partir de 03/12/1998 (data da publicação da medida provisória 1.729 que, convertida na Lei no 9.732/98, passou a exigir a informação sobre o equipamento no laudo técnico de condições ambientais do trabalho), caso conste do PPP a indicação de EPI eficaz, salvo prova técnica específica da ineficácia da proteção.

Cumpre destacar que, em relação aos agentes biológicos, o uso de equipamento de proteção individual não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, visto que tal tipo de equipamento não elimina os agentes nocivos à saúde que atingem o segurado em seu ambiente de trabalho, mas somente reduz seus efeitos. Nesse sentido, precedentes desta E. Corte (AC no 2000.03.99.031362-0/SP; 1a Turma; Rel. Des. Fed. André Nekatschalow; v.u; J. 19.08.2002; DJU 18.11; TRF3, AC 0000727-58.2013.4.03.6183, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO, 7a Turma, E-DJF3R 03.04.2020; TRF3, AC 0046087-43.2015.4.03.9999, 7a Turma, E-DJF3R 03.04.2020; e TRF3, AC 5002920-62.2017.4.03.6104, Rel. Des. Fed. INÊS VIRGÍNIA PRADO SOARES, 7a Turma, E-DJF3R 03.04.2020) e do Colendo Superior Tribunal de Justiça: REsp 584.859/ES, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 18/08/2005, DJ 05/09/2005 p. 458).

Para mais, no caso do agente eletricidade, especificamente, não há comprovação de que qualquer equipamento que seja utilizado (capacetes, luvas e roupas especiais) possa evitar completamente os danos à saúde humana que um acidente com eletricidade de alta tensão possa causar. Em se tratando de agente perigoso, o uso de EPI não impede o enquadramento, tendo em vista a impossibilidade de total neutralização, conforme precedentes desta 8a Turma (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000571-81.2021.4.03.6125. Relator(a): Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA. Órgão Julgador: 8a Turma. Data do Julgamento: 23/07/2024. Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 26/07/2024; AC 5010539-06.2018.4.03.6105, Rel. Des. Federal David Diniz, e-DJF3 Judicial 1 de 05/05/2020; AC 0002493-49.2015.4.03.6128, Des. Federal Luiz Stefanini, e-DJF3 Judicial 1 de 23/04/2018).

Nessa seara, cumpre frisar, ainda, que a periculosidade decorrente da exposição habitual e permanente a agentes inflamáveis não é passível de neutralização por nenhum equipamento de proteção, sobretudo em razão do risco de explosão. Nesse sentido, precedentes desta E. Corte (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5002685-47.2020.4.03.6183. Relator(a): Desembargadora Federal SYLVIA MARLENE DE CASTRO FIGUEIREDO. Órgão Julgador: 10a Turma. Data do Julgamento: 15/06/2022. Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 20/06/2022; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5172451-62.2021.4.03.9999. Relator(a): Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN. Órgão Julgador: 9a Turma. Data do Julgamento: 03/02/2022. Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 09/02/2022; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5001025-17.2019.4.03.6130. Relator(a): Desembargador Federal TORU YAMAMOTO. Órgão Julgador: 8a Turma. Data do Julgamento: 03/06/2025. Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 05/06/2025).

São essas, portanto, nos termos da tese firmada pelo Tema 1090/STJ, também situações excepcionais em que, no mínimo, a dúvida deve favorecer o segurado.

Por fim, no que diz respeito aos demais agentes nocivos, é imprescindível a análise individualizada de cada caso concreto, de modo a verificar se há elementos suficientes para descaracterizar a eficácia do EPI declarado no PPP.

Para além, a habitualidade e permanência para fins de reconhecimento de atividade especial não pressupõem que a exposição ao agente nocivo seja contínua e ininterrupta durante toda a jornada de trabalho (REsp 1.578.404/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma, DJe 25.09.2019). Reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

E também não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais, a extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou, ao menos, igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica. É esse também o teor da Súmula 68 da TNU:

O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

Importante destacar, nessa seara, a tese firmada pela TNU no Tema 208:

1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo trabalhado em condições especiais nos períodos em que há exigência de preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), é necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para a totalidade dos períodos informados, sendo dispensada a informação sobre monitoração biológica. 2. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que acompanhados da declaração do empregador ou comprovada por outro meio a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo. Tese com redação alterada em sede de embargos de declaração.

Com essas premissas fixadas, atente-se que a exposição aos agentes químicos está prevista sob o código 1.2.11 do anexo ao Decreto 53.831/64 (Tóxicos orgânicos - operações executadas com derivados tóxicos de carbono – I – Hidrocarbonetos; II – Ácidos carboxíliocos; III – Álcoois; IV – Aldehydos; V – Cetona; VI e VII – Ésteres; VIII – Amidas; IX – Aminas; X – Nitrilas e isonitrilas; XI – Compostos organometálicos halogenados, metalóides e nitratos [ Trabalhos permanentes expostos a poeiras; gases, vapores, neblinas e fumos de derivados de carbono constantes da Relação Internacional das Substâncias Nocivas publicada no Regulamento Tipo de Segurança da OIT - tais como: cloreto de metila, tetracloreto de carbono, tricloroetileno, clorofórmio, bromureto de metila, nitrobenzeno, gasolina, álcoois, acetona, acetatos, pentano, metano, hexano, sulfureto de carbono, etc.]); sob o código 1.2.10 do anexo ao Decreto 83.080/79 (Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono); sob o código 1.0.19 do anexo ao Decreto 2.172/97 (Outras substâncias químicas) e sob o código 1.0.19 do anexo ao Decreto 3.048/99 (Outras substâncias químicas).

No tocante aos agentes químicos, para mais, importante salientar, que a apuração da nocividade é realizada mediante avaliação qualitativa e não quantitativa. (ApReeNec - 5840848-95.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 09/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/03/2020; - ApReeNec - 0001361-69.2010.4.03.6115, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, julgado em 19/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/03/2018; - ApCiv - 5004772-78.2017.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 07/10/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/10/2019).

Neste sentido: “Cabe acentuar que os agentes biológicos – tais como bactérias, fungos e vírus – ou químicos – como, v.g., hidrocarbonetos derivados do contato com óleos, graxas minerais e produtos inflamáveis – estão listados entre aqueles de aferição pelo critério de avaliação qualitativa, cuja constatação de insalubridade decorre da inspeção realizada no local de trabalho e, portanto, é presumida pelo contato durante a produção do bem ou da prestação do serviço. É o que se lê do art. 151, § 1o, I, da Norma Regulamentar n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego (NR-15/MTE)”. (STJ, Decisão no Ag. Em REsp no 1.372.565 – SP (2018/0253379-6), Relator Ministro Gurgel Faria, - DJe: 01/10/2019).

Com essas bases estabelecidas, frise-se que é garantido ao segurado que exerce suas atividades em condições especiais o cômputo do período em gozo de auxílio-doença como tempo de serviço especial, nos termos da Tese firmada no Tema 998 do STJ:

O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial.

Isto posto, cumpre observar, que, por ocasião da conversão da Medida Provisória no 1.663/98 na Lei no 9.711/98, permaneceu em vigor o parágrafo 5o do artigo 57 da Lei no 8.213/91, razão pela qual continua sendo plenamente possível a conversão do tempo trabalhado em condições especiais em tempo de serviço comum relativamente a qualquer período, incluindo o posterior a 28 de maio de 1998, pelo menos até 13/12/2019, quando da vigência da EC 103/19.

Nessa linha, em breve resumo, tem-se o seguinte:

a) até 28/04/1995, é possível a qualificação da atividade laboral pela categoria profissional ou pela comprovação da exposição a agente nocivo, por qualquer modalidade de prova;

b) a partir de 29/04/1995, é defeso reconhecer o tempo especial em razão de ocupação profissional, sendo necessário comprovar a exposição efetiva a agente nocivo, habitual e permanentemente, por meio de formulário-padrão fornecido pela empresa;

c) a partir de 10/12/1997, a aferição da exposição aos agentes pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais, elaborado por profissional apto ou por PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), preenchido com informações extraídas de laudo técnico e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais ou pela monitoração biológica, que constitui instrumento hábil para a avaliação das condições laborais.

Por fim, saliente-se que os extratos dos sistemas previdenciários como CNIS e SAT, nos quais consolidadas as informações previdenciárias dos segurados, tratam de documentos que consubstanciam dados que são acessíveis ao magistrado e servidores, sendo admissível a sua juntada até mesmo de ofício, para fins de corretamente permitir a aferição do pedido inicial em demandas previdenciárias.

Passa-se ao exame da situação concreta exposta na lide.

Para comprovação da especialidade do labor do quanto alegado, consta dos autos:

-Período de 06/03/1997 a 13/05/1999:

PPP (Id 252719285, página 1), formal e materialmente válido e colacionado desde a seara administrativa, tem como descrição da atividade: umedecer a lastra com composto de oleína, querosene e óleo diesel manualmente. Registra exposição a Hidrocarbonetos aromáticos (qualitativo) e ruído de 82 dB(A), sem utilização de EPI.

O laudo técnico produzido nos autos e com participação de ambas as partes, corrobora tal exposição.

Assim, o período deve ser reconhecido como especial.

Nesse cenário, a r. Sentença de piso foi cristalina e exata, devendo ser mantida a especialidade do labor no intervalo de 06/03/1997 a 13/05/1999.

Porém, ainda com o reconhecimento da especialidade do labor, e em sendo somados os períodos reconhecidos administrativamente, o autor 1) em 16/12/1998 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a Lei no 8.213, art. 52, pois não cumpriu o requisito tempo comum (somou 15 anos, 7 meses e 12 dias, quando o mínimo é 30 anos); 2) em 29/10/2018 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral de que trata a CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois não cumpriu o requisito tempo comum (somou 34 anos, 2 meses e 9 dias, quando o mínimo é 35 anos); 3) em 29/10/2018 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional de que trata a EC 20, art. 9o, pois (i) não cumpriu o requisito idade (somou 48 anos, 4 meses e 6 dias, quando o mínimo é 53 anos); (ii) não cumpriu o requisito tempo com pedágio (somou 34 anos, 2 meses e 9 dias, quando o mínimo é 35 anos, 9 meses e 1 dia):

Seq.

Início

Término

Descrição

Contagem

Deficiência

Simples

Fator

Convertido

Carência

Anos

Meses

Dias

Anos

Meses

Dias

1

01/09/1985

28/02/1986

CERAMICA NEMAVI LTDA

Comum

Sem

0

6

0

1,0

0

6

0

6

2

01/07/1986

31/10/1988

CERAMICA SANTO EXPEDITO LTDA

Comum

Sem

2

4

0

1,0

2

4

0

28

3

02/05/1989

08/06/1989

A J SALEMI

Comum

Sem

0

1

7

1,0

0

1

7

2

4

01/07/1989

13/03/1993

INDUSTRIA CERAMICA SAO FRANCISCO LTDA

Especial 25

Sem

3

8

13

1,4

5

2

6

45

5

14/03/1993

26/03/1993

31 - AUXILIO DOENCA PREVIDENCIARIO

Comum

Sem

0

0

13

1,0

0

0

13

0

6

27/03/1993

09/02/1995

INDUSTRIA CERAMICA SAO FRANCISCO LTDA

Especial 25

Sem

1

10

13

1,4

2

7

12

23

7

01/07/1995

13/05/1999

INDUSTRIA CERAMICA SAO FRANCISCO LTDA

Especial 25

Sem

3

10

13

1,4

5

5

0

47

8

01/11/1999

11/05/2003

CERAMICA NEMAVI LTDA

Comum

Sem

3

6

11

1,0

3

6

11

43

9

01/11/2003

11/06/2004

CERAMICA NEMAVI LTDA

Comum

Sem

0

7

11

1,0

0

7

11

8

10

02/08/2004

11/05/2005

ORGANIZACAO VIDEIRA

Comum

Sem

0

9

10

1,0

0

9

10

10

11

01/10/2005

16/11/2006

CERAMICA BRUTA LTDA

Comum

Sem

1

1

16

1,0

1

1

16

14

12

17/11/2006

24/01/2007

31 - AUXILIO DOENCA PREVIDENCIARIO

Comum

Sem

0

2

8

1,0

0

2

8

2

13

25/01/2007

05/02/2012

CERAMICA BRUTA LTDA

Comum

Sem

5

0

11

1,0

5

0

11

61

14

06/02/2012

31/05/2012

31 - AUXILIO DOENCA PREVIDENCIARIO

Comum

Sem

0

3

25

1,0

0

3

25

3

15

01/06/2012

29/10/2018

CERAMICA BRUTA LTDA

Comum

Sem

6

4

29

1,0

6

4

29

77

Passo ao pleito subsidiário de reafirmação da DER.

A reafirmação da DER foi assunto disciplinado expressamente pelo Decreto n. 3.048, de 06/05/1999, que foi acrescido dos artigos 176-D e 176-E, por força do Decreto n. 10.410, de 30/06/2020, cujas normas, respectivamente, contemplam os Temas 995/STJ e 334/STF, que dizem respeito às técnicas da reafirmação da DER e do melhor benefício.

Muito embora a alteração normativa tenha sido implementada somente em 2020, pelo Decreto n. 10.410/2020, o INSS já se encontrava submetido à obrigatoriedade da aplicação das referidas técnicas, por força das normas dos artigos 687 e 690 da Instrução Normativo INSS n. 77/2015, que estabelecia:

"Art. 687. O INSS deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido.

(...) Art. 690. Se durante a análise do requerimento for verificado que na DER o segurado não satisfazia os requisitos para o reconhecimento do direito, mas que os implementou em momento posterior, deverá o servidor informar ao interessado sobre a possibilidade de reafirmação da DER, exigindo-se para sua efetivação a expressa concordância por escrito.

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se a todas as situações que resultem em benefício mais vantajoso ao interessado".

Pontue-se o artigo 176-D do já mencionado Decreto n. 10.410/2020:

"Art. 176-D. Se, na data de entrada do requerimento do benefício, o segurado não satisfizer os requisitos para o reconhecimento do direito, mas implementá-los em momento posterior, antes da decisão do INSS, o requerimento poderá ser reafirmado para a data em que satisfizer os requisitos, que será fixada como início do benefício, exigindo-se, para tanto, a concordância formal do interessado, admitida a sua manifestação de vontade por meio eletrônico." (NR)

A mesma regra foi contemplada na atual Instrução Normativa INSS n. 128, de 28/03/2022, em seu artigo 222, § 3o, que contempla tanto a reafirmação da DER quanto a obrigação de resguardar o direito ao benefício mais vantajoso ao segurado:

"§ 3o Na hipótese de ser identificado o direito a mais de uma forma de cálculo de aposentadoria, fica resguardada a opção pelo cálculo mais vantajoso, observada a reafirmação da data de entrada do requerimento administrativo a critério do segurado, se for o caso, na forma do art. 577".

Anote-se que a concessão do melhor benefício resulta do dever legal da Administração de prestar orientação ao cidadão na instrução de pedido administrativo, conforme a norma do parágrafo único do artigo 6o da Lei n 9.784, de 29/01/1999, que dispõe:

"Art. 6o (...) Parágrafo único. É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas".

Ainda, é dever da Autarquia Previdenciária orientar o trabalhador a apresentar os documentos e a requerer o melhor benefício, na forma do que preconiza o artigo 88 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991:

"Art. 80. Compete ao Serviço Social esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade".

Acrescente-se, também, o Enunciado n. 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social dispõe: "A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido", (Editado pela Resolução n. 2/1993, de 2/12/1993, publicado no DOU de 18/01/1994, ora revogado).

Na mesma senda, o atual Enunciado n. 1 do Conselho de Recursos da Previdência Social, que dispõe: "A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o beneficiário fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido".

Ressalte-se que o STJ julgou definitivamente o Tema 995 (possibilidade de reafirmação da DER), transitado em julgado, fixando a seguinte tese:

"É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir".

Na delimitação do julgado, restou estabelecido em acórdão publicado no DJe de 2/12/2019, a Primeira Seção decidiu que:

"(...) 5. No tocante aos honorários de advogado sucumbenciais, descabe sua fixação, quando o INSS reconhecer a procedência do pedido à luz do fato novo. (...)"

Firmou-se, então, o entendimento no referido Recurso Repetitivo pela possibilidade de acolher fato superveniente constitutivo do direito, atrelado à causa de pedir.

Assim, é viável o cômputo de tempo de contribuição entre a DER e a data do implemento dos requisitos para a concessão do benefício, independentemente de se tal preenchimento se deu enquanto (1) ainda em curso o processo administrativo, (2) no intervalo entre o processo administrativo e o ajuizamento da ação, ou ainda, (3) se durante o curso do processo judicial.

A diferença entre os três cenários reside apenas quanto ao termo inicial da condenação ao pagamento de parcelas pretéritas, quanto aos juros e quanto à condenação em honorários advocatícios, de modo que passo a explicitar.

No primeiro cenário, em sendo implementados os requisitos à aposentação ainda durante o curso do processo administrativo, com toda a documentação necessária tendo passado pelo crivo administrativo, por força dos dispositivos legais supracitados, o INSS deveria ter procedido à reafirmação da DER, de modo que, mesmo que o reconhecimento se dê apenas na esfera judicial, os efeitos financeiros devem ter seu início quando da exata data do preenchimento, já que se tratava de uma obrigação autárquica.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente por ocasião do exercício da pretensão executória.

Ainda, plenamente aplicável a condenação em honorários advocatícios, uma vez que não há qualquer exceção à aplicação do CPC ao caso em voga. Quanto à base de cálculo da verba honorária, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia de n.o 1.883.715/SP, n.o 1.883.722/SP e n.o 1.880.529/SP (Tema n. 1.105), fixou a seguinte tese: "Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (com a redação modificada em 2006), mesmo após a vigência do CPC/2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios". Desse modo, o percentual a ser fixado a título de verba honorária deverá incidir sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito da parte autora.

Isto posto, no segundo cenário, quando o direito ao benefício apenas se implementar entre o término do processo administrativo e o ajuizamento da ação, o termo inicial do benefício deve fixado na data da citação, ocasião em que o INSS tomou conhecimento da pretensão. Nesse sentido, STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1986193/RS, Ministro Herman Benjamin, precedentes do STJ (Segunda Turma, Fonte: DJE 30/09/2022; STJ, AgInt no REsp 2031380/RS, Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, Fonte: DJe 18/05/2023).

Os juros moratórios serão devidos a partir da citação, momento em que constituído o réu em mora, até a data da expedição do requisitório (Tema 96/STF).

Hão que prevalecer os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente por ocasião do exercício da pretensão executória, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. POSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES.TUTELA DEFERIDA. - (...) - No julgamento do Recurso Especial Repetitivo da Controvérsia no 1.727.063/SP (Tema 995), em 23/10/2019, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, o E. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir". - In casu, verifica-se que o acórdão embargado de fato omitiu-se acerca da possibilidade de reafirmação da DER, o que deve ser sanado. - O período contributivo utilizado para a concessão em tela não abrange tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da demanda, pelo que o termo inicial do benefício fixado na data da citação, ocasião em que o INSS tomou conhecimento da pretensão. - Quer seja em relação aos juros moratórios, quer seja no tocante à correção monetária, incidente esta desde a data do vencimento de cada prestação, há que prevalecer tanto o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 870.947, de 20/9/2017, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, quanto o estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em vigor por ocasião da execução do julgado, observada a rejeição dos embargos de declaração no âmbito do julgamento em epígrafe, em 03/10/2019. - (...)(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5050112-04.2021.4.03.9999. Relator(a): Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA. Órgão Julgador: 8a Turma. Data do Julgamento: 08/03/2024. DJEN DATA: 13/03/2024).

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA 995 DO STJ. REAFIRMAÇÃO DADER. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTADORIA ANTES DOAJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 579.431. JUROS PELA MORA NO PERÍODO ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.(...)

- Concedida a aposentadoria por tempo de contribuição, considerando que o implemento dos requisitos para o deferimento do benefício ocorreu após a data de entrada do requerimento administrativo (DER) e antes do ajuizamento daação, não tendo sido computado período posterior à propositura da presente ação, não se vislumbra hipótese de retratação quanto ao tema.

- O Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 96, sob o regime de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório.

- Existência de contrariedade à tese firmada pelo STF.

- Juízo de retratação positivo (Tema 96/STF).

(grifei)

Nesta seara, também é plenamente aplicável a condenação em honorários advocatícios, com a necessidade de aplicação da Súmula 111 do STJ e incidência sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito da parte autora, tal qual no primeiro cenário, não havendo que se falar na aplicação do Tema 995:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE TEMPO SUFICIENTE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SITUAÇÃO EM QUE O AUTOR TRABALHOU E VERTEU CONTRIBUIÇÕES APÓS O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REAFIRMAÇÃO DA DER. POSSIBILIDADE, NO ÂMBITO DA RESCISÓRIA. DECLARAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO. EM SEDE DE REJULGAMENTO DA CAUSA, RATIFICAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO QUANDO DA REAFIRMAÇÃO DA DER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(...)

Considerando que o tempo contributivo necessário para a concessão do benefício foi posterior à DER e anterior ao ajuizamento da ação subjacente, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício fica fixado na data da citação da ação subjacente.

Como o tempo de contribuição suficiente à jubilação foi alcançado antes da data do ajuizamento da ação subjacente, 16/11/2017, resta afastada a subsunção do caso concreto ao Tema 995/STJ, não havendo que se falar na incidência de juros de mora somente após escoado o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da publicação da decisão judicial que teria aplicado a reafirmação da DER. O Tema 995/STJ não trata da reafirmação da DER entre a constância da data final do processo administrativo previdenciário e a data da propositura da ação, conforme assentado pelo C. STJ no julgamento do EDcl no REsp 1.727.063/SP (j. 19/05/2020). Precedentes.

O termo inicial dos juros de mora deverá ser fixado na data da citação do INSS na ação subjacente, nos termos da legislação de regência, observando-se os critérios preconizados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que refere a aplicação da EC n. 113/2021.

Quanto à fixação de honorários advocatícios, é de rigor o seu cabimento, considerando que não há fundamento jurídico para a reafirmação da DER, na forma preconizada pelo Tema 995/STJ. Aplica-se, na espécie, a sucumbência recíproca, observados os precedentes obrigatórios da Súmula 111/STJ e do Tema 1105/STJ, para fixação da verba honorária no percentual mínimo consoante as normas do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data do v. acórdão proferido na ação subjacente, distribuídos igualmente entre as partes, devendo ser obedecido o disposto no § 3o do artigo 98 do CPC em relação ao réu, beneficiário da gratuidade da justiça.

Em Juízo rescindente, julga-se parcialmente procedente o pedido, para desconstituir o capítulo do julgado relativo à concessão de aposentadoria na DER (10/05/2016)

Em juízo rescisório, julga-se improcedente o pedido de concessão de aposentadoria na DER (10/05/2016) formulado na ação subjacente.

Concedido ao réu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reafirmação da DER para 01.04.2017, acrescidos de juros e correção monetária.

Distribuída a sucumbência entre as partes.

(AR 5017474-73.2020.4.03.0000. Relator(a): Desembargador Federal INÊS VIRGÍNIA. Órgão Julgador: 3a Seção. Data da disponibilização do Acórdão no sistema PJE: 06/03/2024).

Por fim, no terceiro cenário, quando a reafirmação da DER se der apenas após o ajuizamento da ação, aplicáveis, na íntegra, as disposições do Tema 995, especialmente, quanto à mora, caso em que é sabido que a execução contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do benefício, a segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas pela via do precatório ou do RPV.

No caso de o INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação, no prazo razoável de até 45 (quarenta e cinco) dias, surgirão, a partir daí parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no requisitório de pequeno valor. Desse modo, o termo inicial dos juros de mora deve ser fixado a partir de 45 (quarenta e cinco) dias da data da intimação da autarquia para implantação do benefício ora deferido, nos estritos termos do quanto definido pelo c. STJ no julgamento do tema repetitivo n.o 995. O termo final ocorrerá na data de expedição do ofício requisitório.

Neste último caso, impende destacar, para mais, que quanto aos honorários advocatícios, descabe sua fixação, quando o INSS reconhecer a procedência do pedido à luz do fato novo.

Nesse sentido, a 8a Turma do TRF3:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL RECONHECIDA EM PARTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO MEDIANTE REAFIRMAÇÃO DA DER. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DO INSS CONHECIDA DE PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA.

(...)

6 - Conforme consta da r. sentença, na data do requerimento administrativo (01/06/2021) a parte autora não havia completado tempo suficiente para concessão do benefício pleiteado.

7 - Por outro lado, a parte autora continuou a verter contribuições após o requerimento administrativo, tendo completado 30 anos, 11 meses e 22 dias em 31/12/2022 fazendo jus à concessão da aposentadora por tempo de contribuição, mediante reafirmação da DER, nos termos do artigo 17 da EC 103/2019, conforme determinado pela sentença.

(...)

9 - Quanto à mora, é sabido que a execução contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do benefício, a segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas pela via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação, no prazo razoável de até 45 (quarenta e cinco) dias, surgirão, a partir daí parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no requisitório de pequeno valor. Desse modo, o termo inicial dos juros de mora deve ser fixado a partir de 45 (quarenta e cinco) dias da data da intimação da autarquia para implantação do benefício ora deferido, nos estritos termos do quanto definido pelo c. STJ no julgamento do tema repetitivo n.o 995. O termo final ocorrerá na data de expedição do ofício requisitório.

10 - No que se refere aos honorários advocatícios, nos termos do julgamento proferido, aos 23/10/2019, nos autos do REsp 1.727.063-SP (Tema Repetitivo 995) deixo de condenar o INSS ao pagamento de tal verba, uma vez que não houve oposição ao reconhecimento do pedido à luz dos novos fatos.

11 - Matéria preliminar rejeitada, Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Apelação da parte autora improvida. (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5003074-14.2021.4.03.6113. Relator(a) Desembargador Federal TORU YAMAMOTO. Órgão Julgador: 8a Turma. Data do Julgamento. 20/02/2024. Data da Publicação/Fonte - Intimação via sistema DATA: 23/02/2024).

Quanto à reafirmação da DER, por fim, destaque-se o entendimento do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.727.069, de que "A reafirmação da DER poderá ocorrer no curso do processo, ainda que não haja prévio pedido expresso na petição inicial. Conforme delimitado no acórdão recorrido, existindo pertinência temática com a causa de pedir, o juiz poderá reconhecer de ofício outro benefício previdenciário daquele requerido, bem como poderá determinar seja reafirmada a DER".

In casu, na DER reafirmada para 20/08/2019, o autor tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento na CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 35 anos, para o mínimo de 35 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 379 meses, para o mínimo de 180 meses:

Seq.

Início

Término

Descrição

Contagem

Deficiência

Simples

Fator

Convertido

Carência

Anos

Meses

Dias

Anos

Meses

Dias

1

01/09/1985

28/02/1986

CERAMICA NEMAVI LTDA

Comum

Sem

0

6

0

1,0

0

6

0

6

2

01/07/1986

31/10/1988

CERAMICA SANTO EXPEDITO LTDA

Comum

Sem

2

4

0

1,0

2

4

0

28

3

02/05/1989

08/06/1989

A J SALEMI

Comum

Sem

0

1

7

1,0

0

1

7

2

4

01/07/1989

13/03/1993

INDUSTRIA CERAMICA SAO FRANCISCO LTDA

Especial 25

Sem

3

8

13

1,4

5

2

6

45

5

14/03/1993

26/03/1993

31 - AUXILIO DOENCA PREVIDENCIARIO

Comum

Sem

0

0

13

1,0

0

0

13

0

6

27/03/1993

09/02/1995

INDUSTRIA CERAMICA SAO FRANCISCO LTDA

Especial 25

Sem

1

10

13

1,4

2

7

12

23

7

01/07/1995

13/05/1999

INDUSTRIA CERAMICA SAO FRANCISCO LTDA

Especial 25

Sem

3

10

13

1,4

5

5

0

47

8

01/11/1999

11/05/2003

CERAMICA NEMAVI LTDA

Comum

Sem

3

6

11

1,0

3

6

11

43

9

01/11/2003

11/06/2004

CERAMICA NEMAVI LTDA

Comum

Sem

0

7

11

1,0

0

7

11

8

10

02/08/2004

11/05/2005

ORGANIZACAO VIDEIRA

Comum

Sem

0

9

10

1,0

0

9

10

10

11

01/10/2005

16/11/2006

CERAMICA BRUTA LTDA

Comum

Sem

1

1

16

1,0

1

1

16

14

12

17/11/2006

24/01/2007

31 - AUXILIO DOENCA PREVIDENCIARIO

Comum

Sem

0

2

8

1,0

0

2

8

2

13

25/01/2007

05/02/2012

CERAMICA BRUTA LTDA

Comum

Sem

5

0

11

1,0

5

0

11

61

14

06/02/2012

31/05/2012

31 - AUXILIO DOENCA PREVIDENCIARIO

Comum

Sem

0

3

25

1,0

0

3

25

3

15

01/06/2012

20/08/2019

CERAMICA BRUTA LTDA

Comum

Sem

7

2

20

1,0

7

2

20

87

Em se tratando de reafirmação da DER para o terceiro cenário (quando já em curso a ação judicial), aplicáveis, na íntegra, as disposições do Tema 995, especialmente, quanto à mora, caso em que é sabido que a execução contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do benefício, a segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas pela via do precatório ou do RPV.

No caso de o INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação, no prazo razoável de até 45 (quarenta e cinco) dias, surgirão, a partir daí parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no requisitório de pequeno valor. Desse modo, o termo inicial dos juros de mora deve ser fixado a partir de 45 (quarenta e cinco) dias da data da intimação da autarquia para implantação do benefício ora deferido, nos estritos termos do quanto definido pelo c. STJ no julgamento do tema repetitivo n.o 995. O termo final ocorrerá na data de expedição do ofício requisitório.

Tendo em vista que houve sucumbência mínima da parte autora e houve oposição expressa do INSS à reafirmação, (ID 252719296 - Pág. 2), mantida a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor das parcelas vencidas, observada a Súmula 111 do STJ.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei no 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993), ainda que tal se opere em sede de execução, não necessitando de declaração judicial, observado o que restou consignado no Tema 1018 do STJ e o direito ao melhor benefício.

Frise-se, alfim, que os demais argumentos aventados pelas partes e que, porventura, não tenham sido abordados de forma expressa, deixaram de ser objeto de apreciação por não influenciar diretamente na resolução da demanda, a teor do quanto disposto no Enunciado no 10 da ENFAM (“A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa”).

Do exposto, conheço do recurso do INSS, acolho a preliminar e extingo o feito sem resolução de mérito quanto à especialidade dos intervalos de 01/02/1991 a 09/02/1995, 01/07/1995 a 05/03/1997 por ausência de interesse de agir; bem como no mérito, dou parcial provimento ao apelo para que a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do autor se dê na reafirmação da DER, com aplicação integral do Tema 995 do STJ, observado o que restou consignado no Tema 1018 do STJ e o direito ao melhor benefício, mantida a condenação em honorários sucumbenciais, observada a Súmula 111 do STJ, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E RUÍDO. EFICÁCIA DO EPI. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. REAFIRMAÇÃO DA DER. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária ajuizada por segurado, objetivando o reconhecimento de períodos de atividade especial exercidos em indústrias cerâmicas, com exposição habitual e permanente a ruído e agentes químicos, a conversão do tempo especial em comum e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com possibilidade de reafirmação da DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a existência de interesse de agir quanto a períodos já reconhecidos administrativamente como especiais; (ii) estabelecer se o período de 06/03/1997 a 13/05/1999 pode ser reconhecido como especial, diante de exposição a agentes químicos e ruído, e alegada eficácia de EPI; (iii) determinar a possibilidade de concessão do benefício mediante reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a ausência de interesse de agir quanto aos períodos já enquadrados administrativamente como especiais, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito nesses intervalos.

Considera-se comprovada a exposição habitual e permanente a agentes químicos (hidrocarbonetos aromáticos) e a ruído no período de 06/03/1997 a 13/05/1999, com base em PPP formalmente válido e laudo técnico judicial.

Afasta-se a neutralização da nocividade pelo uso de EPI quando inexistente comprovação inequívoca de sua eficácia, especialmente em se tratando de ruído e agentes químicos, aplicando-se o entendimento dos Temas 555 do STF e 1090 do STJ.

Reconhece-se a possibilidade de conversão do tempo especial em comum, nos termos do art. 57, § 5o, da Lei no 8.213/91, para períodos anteriores à EC no 103/2019.

Admite-se a reafirmação da DER para data posterior ao requerimento administrativo, quando implementados os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do Tema 995 do STJ, assegurando-se o benefício mais vantajoso ao segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É possível o reconhecimento de atividade especial quando comprovada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, sem a utilização de EPI eficaz.

É admissível a reafirmação da DER para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição quando os requisitos são implementados no curso do processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I; Lei no 8.213/91, arts. 52, 53, 57 e 58; EC no 20/1998, art. 9o; Decretos no 53.831/64, no 83.080/79, no 2.172/97 e no 3.048/99; Decreto no 10.410/2020; CPC/2015, arts. 493 e 933.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Plenário; STF, Tema 555; STJ, REsp 1.397.415/RS, Segunda Turma; STJ, REsp 1.578.404/PR, Primeira Turma; STJ, Tema 995; STJ, Tema 1090; TNU, Súmula 68; TNU, Tema 208.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso do INSS, acolher a preliminar e extinguir o feito sem resolução de mérito quanto à especialidade dos intervalos de 01/02/1991 a 09/02/1995, 01/07/1995 a 05/03/1997 por ausência de interesse de agir e, no mérito, dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão